Tribunal: TJMT
Processo: 1014200-57.2024.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014200-57.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THAIS FERREIRA SEGATTO - CPF: 033.981.911-18 (APELANTE), REGIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 392.944.258-27 (ADVOGADO), CAIO CESAR MAIA SILVA - CPF: 025.343.491-20 (APELANTE), MARCIA ALVES DE MENEZES - CPF: 926.803.561-87 (APELADO), VANESSA LUANA GOUVEIA SALES - CPF: 342.364.888-09 (ADVOGADO), CEZAR LEANDRO GOUVEIA SALES - CPF: 219.913.418-06 (ADVOGADO), RODRIGO NUNES DO AMARAL - CPF: 354.560.468-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil. Direito processual civil. Apelação cível. Ação de imissão na posse. Alienação fiduciária de bem imóvel. Arrematação em leilão extrajudicial. Taxa de ocupação. Art. 37-A da Lei n. 9.514/97. Base de cálculo. Valor do imóvel para fins de leilão. Termo inicial. Consolidação da propriedade fiduciária. Reforma parcial da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, mas fixou a taxa de ocupação sobre o valor de arrematação (R$ 108.000,00) e com termo inicial a partir da citação da requerida.

2. A controvérsia recursal restringe-se à base de cálculo e ao termo inicial da taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei n. 9.514/97.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se a base de cálculo da taxa de ocupação deve corresponder ao valor de arrematação ou ao valor do imóvel indicado para efeito de venda em leilão público; e (
ii
) se o termo inicial da taxa deve ser a data da citação ou a data da consolidação da propriedade fiduciária.

III. Razões de decidir

4. O art. 37-A da Lei n. 9.514/97 estabelece critério objetivo para a fixação da taxa de ocupação, correspondente a 1% do valor indicado no art. 24, VI, da mesma lei, ou seja, o valor do imóvel para efeito de venda em leilão público, e não o valor pelo qual o imóvel foi efetivamente arrematado.

5. O termo inicial da taxa de ocupação é a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, conforme expressamente previsto no art. 37-A da Lei n. 9.514/97, e não a data da citação. A norma especial prevalece sobre a cláusula geral de vedação do enriquecimento sem causa.

6. A taxa de ocupação, com base em expressa previsão legal, não se confunde com o enriquecimento sem causa, sendo devida desde a consolidação da propriedade fiduciária, com base de cálculo no valor do imóvel para fins de leilão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei n. 9.514/97 tem como base de cálculo o valor do imóvel indicado para efeito de venda em leilão público (art. 24, VI), e não o valor de arrematação. 2. O termo inicial da taxa de ocupação é a data da consolidação da propriedade fiduciária, conforme o art. 37-A da Lei n. 9.514/97, independentemente da data da citação. 3. O pagamento da taxa de ocupação com base em expressa previsão legal não se confunde com o enriquecimento sem causa."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.514/97,
arts
. 24, VI, 27, §8º, 30 e 37-A; CC,
arts
. 884 a 886 e 1.228; CPC,
arts
. 85, §2º, 355, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.965.703/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/10/2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 1029447-17.2017.811.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Thais Ferreira
Segatto
e
Caio Cesar Maia Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a
ação de imissão na posse com pedido de liminar
, porém fixou a taxa de ocupação sobre o valor de arrematação do imóvel (R$ 108.000,00) e estabeleceu como termo inicial a data da citação da requerida.

A demanda principal tem origem na arrematação de imóvel em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei n. 9.514/97. O imóvel objeto da matrícula n. 44.076 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, situado na Av. Nossa Senhora do Carmo, SN, Lote 04 E, Bairro Junco, Cáceres-MT, foi arrematado pelos apelantes em 18/09/2024, após a consolidação da propriedade fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, registrada em 08/04/2024.

Os autores/apelantes requereram a imissão na posse do imóvel e a condenação da apelada ao pagamento de taxa de ocupação mensal correspondente a 1% do valor do imóvel para fins de leilão (R$ 180.000,00), desde a data da consolidação da propriedade fiduciária (08/04/2024) até a efetiva desocupação.

A apelada apresentou contestação, arguindo a existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal e requerendo a suspensão do feito. Contudo,
restou demonstrado nos autos que a referida ação anulatória (processo n. 1002227-02.2024.4.01.3601) foi julgada extinta sem resolução do mérito pela 1ª Vara Federal de Cáceres, por ausência de pressupostos processuais, tendo a decisão transitado em julgado.

A sentença julgou procedente a ação, confirmando a tutela antecipada e determinando a imissão definitiva dos autores na posse do imóvel. Condenou a requerida ao pagamento de taxa de ocupação mensal equivalente a 1% do valor de arrematação do imóvel (R$ 108.000,00), com termo inicial a partir da citação. Rejeitou o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Os autores opuseram embargos de declaração, sustentando omissão quanto à aplicação do art. 37-A da Lei n. 9.514/97, especialmente no tocante à base de cálculo e ao termo inicial da taxa de ocupação. Os embargos foram rejeitados.

Em suas razões recursais
(ID
323696384
)
,
os apelantes
sustentam que a sentença incorreu em erro ao fixar a base de cálculo da taxa de ocupação sobre o valor de arrematação (R$ 108.000,00), quando deveria ter utilizado o valor do imóvel para fins de leilão (R$ 180.000,00), conforme previsto no art. 37-A c/
c
art. 24, VI, da Lei n. 9.514/97. Sustentam, ainda, que o termo inicial da taxa de ocupação deve ser a data da consolidação da propriedade fiduciária (08/04/2024), e não a data da citação, em observância à expressa previsão do art. 37-A da mesma lei.

Requerem a reforma parcial da sentença para que a taxa de ocupação seja calculada sobre o valor de avaliação do imóvel para fins de leilão público (R$ 180.000,00), com termo inicial desde a consolidação da propriedade fiduciária (08/04/2024).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal —, conheço do recurso. Registre-se que o preparo foi regularmente comprovado nos autos.

II – Da Delimitação da Controvérsia

A controvérsia recursal restringe-se a dois pontos específicos relativos à taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei n. 9.514/97:
(i)
a base de cálculo, se o valor de arrematação (R$ 108.000,00) ou o valor do imóvel para fins de leilão (R$ 180.000,00); e
(
ii
)
o termo inicial, se a data da citação ou a data da consolidação da propriedade fiduciária (08/04/2024).

III – Da Base de Cálculo da Taxa de Ocupação

A sentença fixou a taxa de ocupação em 1% sobre o valor de arrematação do imóvel (R$ 108.000,00). Os apelantes sustentam que a base de cálculo correta é o valor do imóvel indicado para efeito de venda em leilão público (R$ 180.000,00), conforme o art. 37-A c/
c
art. 24, VI, da Lei n. 9.514/97.

A tese merece acolhimento.

O art. 37-A da Lei n. 9.514/97 é expresso ao estabelecer o critério objetivo para a fixação da taxa de ocupação:

Art. 37-A.
O
fiduciante
pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no
patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel.

Por sua vez, o art. 24, VI, da mesma lei dispõe que o contrato fiduciário conterá a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão.

Há, portanto, expressa previsão legal de que a base de cálculo da taxa de ocupação é o valor do imóvel indicado para fins de leilão, e não o valor pelo qual o imóvel foi efetivamente arrematado. Trata-se de critério objetivo fixado pelo legislador, que não comporta discricionariedade judicial.

No caso dos autos, o imóvel foi avaliado e indicado para o primeiro leilão público pelo valor de R$ 180.000,00, conforme constou no edital de leilão da Caixa Econômica Federal. Esse é o valor que deve servir de base de cálculo para a taxa de ocupação, nos termos do art. 37-A c/
c
art. 24, VI, da Lei n. 9.514/97, e não o valor da arrematação (R$ 108.000,00), que decorreu de lance em segunda praça.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei n. 9.514/97 tem como base de cálculo o valor do imóvel para fins de leilão, conforme o art. 24, VI, da mesma lei:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. ART. 37-A DA LEI N. 9.514/1997. PAGAMENTO. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO INCIDÊNCIA. [...]
2. A taxa de ocupação, prevista no art. 37-A da Lei n. 9.514/1997, é devida a partir da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, e tem como base de cálculo o valor do imóvel para fins de leilão, conforme o art. 24, VI, da mesma lei. 3. O pagamento da taxa de ocupação, com base em expressa previsão legal, não se confunde com o enriquecimento sem causa, que é uma cláusula geral e de caráter subsidiário.
[...] (
REsp
n. 1.965.703/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo alienação fiduciária, tem reconhecido a incidência da taxa de ocupação sobre o valor de avaliação do imóvel para fins de leilão, em observância ao critério objetivo fixado pelo legislador (TJ-MT, Apelação Cível n. 1029447
-
17
.
2017
.
811
.
0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27/07/2022).

Desse modo, a sentença deve ser reformada para fixar a base de cálculo da taxa de ocupação em 1% sobre o valor de avaliação do imóvel para fins de leilão (R$ 180.000,00), perfazendo o montante mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

IV – Do Termo Inicial da Taxa de Ocupação

A sentença fixou como termo inicial da taxa de ocupação a data da citação da apelada. Os apelantes sustentam que o termo inicial deve ser a data da consolidação da propriedade fiduciária, ocorrida em 08/04/2024.

A tese igualmente merece acolhimento.

O art. 37-A da Lei n. 9.514/97 é inequívoco ao estabelecer que a taxa de ocupação é
"
computado e exigível
desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel.
"
.

Trata-se de previsão legal expressa, que não deixa margem para interpretação diversa. O legislador, ao disciplinar a alienação fiduciária de bens imóveis, estabeleceu como marco temporal para a incidência da taxa de ocupação a consolidação da propriedade fiduciária, momento a partir do qual a posse do devedor
fiduciante
se torna precária e desprovida de título jurídico.

A fixação do termo inicial na data da citação, adotada pela sentença, se justificaria caso a demanda se fundasse exclusivamente na vedação do enriquecimento
sem causa (
arts
. 884 a 886 do Código Civil). Contudo, quando a hipótese é regida pela Lei n. 9.514/97, a norma especial prevalece sobre a geral, e o termo inicial é aquele expressamente fixado no art. 37-A.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no
REsp
n.
1.965.703
/PR, a taxa de ocupação é devida a partir da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, sendo que o pagamento com base em expressa previsão legal não se confunde com o enriquecimento sem causa, cláusula geral e de caráter subsidiário.

No caso concreto, a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu em 08/04/2024, conforme Av. 6 da matrícula n. 44.076. É a partir desta data, portanto, que a taxa de ocupação é devida, e não da citação.

V – Da Sucumbência

Considerando que o recurso é parcial, restrito
à
base de cálculo e ao termo inicial da taxa de ocupação, e que a sentença já havia fixado os ônus sucumbenciais de forma adequada, com condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantenho a condenação sucumbencial tal como fixada na sentença.

VI – Dispositivo

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e:

a)
fixar a base de cálculo da taxa de ocupação em 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel indicado para efeito de venda em leilão público (R$ 180.000,00), nos termos do art. 37-A c/
c
art. 24, VI, da Lei n. 9.514/97, perfazendo o montante mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais);

b)
fixar como termo inicial da taxa de ocupação a data da consolidação da propriedade fiduciária (08/04/2024), nos termos do art. 37-A da Lei n. 9.514/97, até a data da efetiva imissão na posse pelos apelantes (08/04/2025);

c)
manter, no mais, a sentença recorrida em seus demais termos, inclusive quanto à imissão definitiva na posse, à condenação sucumbencial e à rejeição do pedido de litigância de má-fé.

Os valores devidos a título de taxa de ocupação deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada vencimento mensal e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da consolidação da propriedade fiduciária (08/04/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026